Tribunal: TJMT
Processo: 1044805-46.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044805-46.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANA DOS SANTOS SANTOS - CPF: 037.705.965-01 (AGRAVADO), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ADRIANA DOS SANTOS SANTOS - CPF: 037.705.965-01 (AGRAVANTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO
.
AÇÃO DECLARATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJ
ETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA
.
DANO MORAL CONFIGURADO
.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso do réu e deu parcial provimento ao da autora para declarar a inexistência da dívida questionada, condenar o réu à restituição do indébito na forma simples, com correção monetária e juros de mora a partir de cada desconto, e majorar os danos morais para R$10.000,00. O agravante alega ausência de falha na prestação do serviço, sustentando que a autora foi vítima de golpe por engenharia social ao fornecer voluntariamente seus dados a terceiros. Argumenta, ainda, que apenas operacionalizou as transações e que o contrato bancário
transfere ao cliente o dever de guarda das senhas. Por fim, impugna o valor da indenização, que reputa excessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde por fraude decorrente de golpe aplicado; (
ii
) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional e adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras, em casos de fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

O réu, como fornecedor do serviço, não demonstrou a adoção de medidas preventivas e de segurança eficazes para impedir a fraude, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, e art. 6o, VIII, do CDC.

O dano moral é presumido em hipóteses de fraude bancária com prejuízo financeiro ao consumidor, devendo a indenização cumprir fu
nção compensatória e pedagógica
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes realizadas por terceiros, quando não adota as medidas de segurança exigíveis em suas operações bancárias
.

A indenização por dano moral em caso de fraude bancária deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e jurisprudência
consolidada, podendo ser fixada em R$10.000,00 quando presente repercussão negativa significativa ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
da
decisão que

negou provimento ao Recurso do réu e deu parcial provimento ao da autora para
“declarar a inexistência da dívida descrita na inicial, bem como à restituição do indébito na forma simples, com incidência de juros de mora e correção monetária a contar de cada desconto efetuado e para majorar os danos morais em R$10.000,00,atualizados nos termos consignados na sentença”
.

O
agravante
argumenta que
não houve falha na prestação do serviço, pois a
agravada
foi vítima de golpe por engenharia social, tendo ela
mesma fornecido
seus dados pessoais aos fraudadores
.

Aduz que
apenas operacionalizou transações autorizadas pelo cliente, com base nas informações fornecidas.

Sustenta ainda que
adotou as medidas cabíveis e que o contrato bancário estabelece ser responsabilidade do titular zelar por suas senhas
.

Alega que
a indenização arbitrada de R$10.000,00 é desproporcional e fomenta o enriquecimento ilícito
.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art.
373, inciso II, do
CPC
dispõe que
“cabe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
.

Por sua vez, a Súmula 479 do
STJ
estabelece que
“as instituições financeiras respondem de forma objetiva pelos prejuízos decorrentes de fortuito interno relacionado a fraudes e delitos cometidos por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

No caso em análise, observa-se que o réu não apresentou qualquer prova documental que demonstrasse a adoção de medidas preventivas e de segurança aptas a evitar a fraude que acometeu a autora, encargo probatório que lhe cabia, nos termos do
artigo 6o, inciso VIII, do CDC.

Assim, impõe-se ao réu a responsabilidade objetiva pelos danos oriundos da fraude perpetr
ada, conforme previsto no art.
14 do
CDC.

Ademais, como é habitual em ocorrências desse tipo, foi lavrado Boletim de Ocorrência noticiando o evento fraudulent
o (Id 275655988 – págs. 5 e 6).

Dada a natureza da atividade exercida, incumbe à instituição bancária
implementar
mecanismos eficazes de prevenção a fraudes, inclusive com a possibilidade de bloqueio automático de contas quando detectadas movimentações suspeitas — providência que,
no caso, deixou de ser adotada.

Por consequência, restam caracterizadas a ilicitude da conduta do réu e a necessidade de anulação das operações contestadas, bem como o dever de reparar os danos causados à
parte autora, conforme estabelecem os artigos 186 e 927 do Código
Civil.

No que tange ao dano moral, este deve ser fixado em quantia que cumpra simultaneamente
as funções reparatória
, s
ancionatória e pedagógica.

Diante desses parâmetros, impõe-se a majoração do valor fixado a título de danos morai
s, inicialmente arbitrado em R$
6.000,00, por se revelar insuficiente diante da jurisprudência consolidada em casos análogos, na qual se tem adotado, de forma reiterada, mon
tantes em torno de R$ 10.000,00
.

A propósito, desta Câmara:

“AGRAVO INTERNO.
APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00. O agravante sustenta que a decisão não se enquadra nas hipóteses autorizadas pelo art. 932 do CPC. Alega ainda que não restou demonstrado abalo moral relevante, além de afirmar que o valor fixado seria desproporcional e configuraria enriquecimento sem causa da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento monocrático pelo relator encontra amparo legal no art. 932 do CPC e na jurisprudência dominante; (
ii
) estabelecer se houve comprovação da
relação contratual entre as partes; (
iii
) determinar se estão presentes os pressupostos para a indenização por danos morais e se o valor fixado se mostra adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é cabível quando a matéria está consolidada na jurisprudência dos tribunais superiores, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ, o que se verifica no presente caso.

A perícia grafotécnica realizada concluiu pela falsidade da assinatura constante no contrato apresentado, o que evidencia a ausência de vínculo contratual entre as partes e, por consequência, a inexistência de autorização válida para os descontos efetuados.

A ausência de comprovação da contratação configura falha na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo responsabilidade da instituição financeira comprovar a regularidade da avença.

Os descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, sem respaldo contratual, geram abalo moral indenizável, por ultrapassarem os meros aborrecimentos cotidianos.

O valor fixado em R$10.000,00 a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e às funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O julgamento monocrático é válido quando fundado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.

A falsidade da assinatura no contrato impede o reconhecimento da relação jurídica e evidencia falha na prestação do serviço.

O desconto indevido em benefício previdenciário, sem contrato válido, configura dano moral indenizável.

O valor de R$10.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso e às finalidades da indenização por danos morais”
.
(
N.U 1008998-96.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025)

Apenas
a título de ilustração,
vale
destacar que, em 23-4-2025, a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deflagraram a “Operação Sem Desconto”, com o objetivo de desarticular um esquema nacional de irregularidades na cobrança de mensalidades associativas aplicada aos benefícios previdenciários, especialmente aposentadorias e pensões do INSS (https://www.gov.br/
pf
/
pt-br
/assuntos/
noticias
/2025/04/
pf
-e-
cgu
-investigam-descontos-irregulares-em-
beneficios
-do-
inss
).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025